Tribunal: TJBA
Processo: 8002706-38.2021.8.05.0042
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-06-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002706-38.2021.8.05.0042

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CANARANA

Advogado(s)
:
JOEL CAETANO DA SILVA NETO registrado(a) civilmente como JOEL CAETANO DA SILVA NETO

APELADO: LETICIA ARAUJO SOUSA

Advogado(s)
:
BRENO ARAUJO DE SA, REBECA ARAUJO GOMES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE COBRANÇA. CONSELHEIRA TUTELAR. GRATIFICAÇÃO NATALINA DE 2016 NÃO PAGA.
PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILI
D
ADE RECURSAL PREENCHIDOS.
PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL
REJEITADA
: DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO NA COBRANÇA DE VERBA SALARIAL VENCIDA.
INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO.

PRELIMINAR
DE

ILEGITIMIDADE
PASSIVA
REJEITADA:
CONTINUIDADE ADMINISTRATIVA QUE VINCULA O ENTE FEDERADO INDEPENDENTEMENTE DA GESTÃO
ANTERIOR
.
MÉRITO
:
ÔNUS DA PROVA DO PAGAMENTO QUE INCUMBE AO ENTE PÚBLICO (ART. 373, II, DO CPC). FICHA FINANCEIRA PRODUZIDA UNILATERALMENTE PELO MUNICÍPIO QUE NÃO COMPROVA O EFETIVO DESEMBOLSO. SENTENÇA
CONDENATÓRIA AO PAGAMENTO DE QUANTIA
MANTIDA
.
AUSÊNCIA DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA, UMA VEZ QUE JÁ FIXADOS NO PATAMAR MÁXIMO PELO JUÍZO DE ORIGEM.
APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVID
A
.

I. Caso em exame

Apelação interposta pelo Município contra sentença que, em ação de cobrança ajuizada por
ex-Conselheira
Tutelar, julgou procedentes os pedidos para condenar o ente municipal ao pagamento da gratificação natalina relativa ao exercício de 2016. O Município sustenta, em suas razões, ausência de interesse processual por falta de requerimento administrativo prévio e ilegitimidade passiva por se tratar de débito originado em gestão anterior, pugnando pela reforma integral da sentença.

II. Questão em discussão

A questão consiste em definir: (i) se a ausência de prévio requerimento administrativo configura falta de interesse processual; (
ii
) se o Município responde por débito constituído em gestão anterior; e (
iii
) se a ficha financeira produzida unilateralmente pelo ente público é apta a comprovar o efetivo pagamento da verba reclamada.

III. Razões de decidir

As preliminares não merecem acolhida. A exigência de prévio requerimento administrativo restringe-se a hipóteses excepcionais previstas em lei, dentre as quais não se inclui a cobrança de verba salarial vencida, bastando a resistência manifestada em contestação para configurar o interesse de agir. Quanto à legitimidade passiva, os princípios da impessoalidade e da continuidade administrativa vinculam o ente federado de forma permanente, sendo irrelevante a gestão sob a qual constituído o débito, sem prejuízo da responsabilização pessoal do gestor faltoso pelas vias próprias.

No mérito, a Apelada comprovou o fato constitutivo de seu direito mediante Termo de Posse e Ficha Financeira de 2016, encontrando a gratificação natalina amparo no art. 134, V, da Lei nº 8.069/1990. Incumbia ao Município, nos termos do art. 373, II, do CPC, comprovar o efetivo pagamento, ônus do qual não se desincumbiu, limitando-se a colacionar ficha financeira produzida unilateralmente por seus próprios sistemas, que apenas registra o lançamento contábil sem atestar o desembolso.

Os honorários
advocatícios
sucumbenciais

fixados na origem no patamar máximo legal não comportam majoração recursal
.

IV. Dispositivo e
T
ese

Preliminares de ausência de interesse de agir e de ilegitimidade passiva
REJEITADAS
. Apelação
CONHECIDA
e
NÃO PROVIDA
.

Tese
s
de julgamento
: "
1.
À luz do princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, da CF/88), a ausência de prévio requerimento administrativo não configura falta de interesse de agir na cobrança judicial de verba salarial vencida de servidor público.
2.
É irrelevante, para fins de legitimidade passiva, a gestão sob a qual constituído o débito remuneratório, vinculando-se a obrigação ao ente federado por força dos princípios da impessoalidade e da continuidade administrativa."

REFERÊNCIAS JURÍDICAS

Legislação:
Constituição Federal, art. 5º, XXXV; Código de Processo Civil,
arts
. 85, § 3º, I, e § 11, 373, II, 496, § 3º, III, e 1.007, § 1º; Lei nº 8.069/1990, art. 134, V.

Jurisprudência:
TJBA, Apelação Cível nº 0000893-91.2013.8.05.0075, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes
Chenaud
, Segunda Câmara Cível, j. 01/04/2025; TJBA, Apelação Cível nº 0000171-13.2010.8.05.0059, Rel. Des.
Lidivaldo

Reaiche
Raimundo Britto, Primeira Câmara Cível, j. 30/07/2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8002706-38.2021.8.05.0042, em que figuram como apelante MUNICÍPIO DE CANARANA e como apelada LETICIA ARAUJO SOUSA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
da apelação,
REJEITAR
as preliminares de ausência de interesse de agir e de ilegitimidade passiva e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das Sessões, documento datado e assinado eletronicamente.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º Grau — Relatora

PROCURADOR(A)